Tribunal: CARF
Processo: 35166.001309/2006-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35166.001309/2006-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.770 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
TRANSPORTES MARITUBA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/06/2003
DECADÊNCIA.
O direito da fazenda pública constituir o crédito tributário da contribuição
previdenciária extingue-se com o decurso do prazo decadencial previsto no
CTN.
Na hipótese de lançamento de ofício de crédito tributário que o sujeito passivo
não tenha antecipado o pagamento, aplica-se o disposto no CTN, art. 173, I.
Caso tenha havido antecipação do pagamento, aplica-se o disposto no CTN,
art. 150, § 4o, conforme súmula CARF no 99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer a decadência até a competência 09/2001.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD (Debcad
35.856.537-5), lavrada em 14/6/05 contra a empresa em epígrafe, no período de 01/1999 a
06/2003, referente a contribuição social previdenciária correspondente à contribuição da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35166.001309/2006-11
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.770 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.001309/2006-11

empresa, inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), e
contribuição social destinada a terceiros - Salário Educação, Incra, Sest, Senat e Sebrae,
incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados, conforme Relatório Fiscal, fls.
38/39.
Em impugnação de fls. 44/46, a empresa questiona a multa aplicada e afirma que
as informações são insuficientes, impossibilitando a ampla defesa e contraditório.
Conforme despacho de fls. 84/85, da então Seção do Contencioso Administrativo,
foi solicitado a emissão de Relatório Fiscal Complementar e reabertura do prazo de defesa.
Às fls. 87 foi esclarecido o lançamento e às fls. 88/92 foi juntado o Relatório
Fiscal Complementar, no qual foi esclarecido que o fato gerador do lançamento se refere a
diferenças de remuneração não incluídas em GFIP.
Cientificada do Relatório Complementar em 26/10/06 (Aviso de Recebimento -
AR de fl. 111), a empresa apresentou nova defesa às fls. 113/115, na qual repete os argumentos
da defesa anterior.
Foi proferida a Decisão-Notificação (DN), fls. 120/127, que julgou o lançamento
procedente.
Cientificado da DN em 14/3/07 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 132), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 10/4/07, fls. 137/146, que contém em síntese:
Disserta sobre a inexigibilidade do depósito recursal.
Afirma que sempre cumpriu com suas obrigações perante o Fisco, não havendo
razão para a procedência da infração. Entende que a fiscalização tem que conceder chance ao
administrado para apresentar seus argumentos, caso contrário haveria violação ao devido
processo legal, ampla defesa e contraditório.
Requer seja tornada sem efeito a NFLD, pois não cometeu os ilícitos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
Com razão o recorrente ao afirmar a desnecessidade de depósito recursal. Assim,
será apreciado o recurso apresentado.
DECADÊNCIA
Por se tratar de matéria de ordem pública, apesar de não arguida, na impugnação
ou no recurso, a decadência deve ser declarada de ofício.
No presente caso, os fatos geradores ocorreram no período de 01/1999 a 06/2003.
A Súmula vinculante STF no 08, de 20/6/08, dispõe que:
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.770 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.001309/2006-11

São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito
tributário.
Desta forma, aplicam-se os prazos previstos no CTN.
Para verificar se houve decadência, quando se tratar de crédito tributário o qual o
sujeito passivo tenha antecipado o pagamento do tributo, salvo na hipótese de comprovação de
ocorrência de dolo, fraude ou simulação na conduta do sujeito passivo, aplica-se o disposto no
CTN, art. 150, § 4o:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Por outro lado, quando ocorrer lançamento de ofício de crédito tributário que o
sujeito passivo não tenha antecipado o pagamento, ou quando restar comprovada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação na conduta do sujeito passivo, aplica-se o disposto no CTN, art. 173, I:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
No presente caso, houve emissão de Relatório Fiscal Complementar. Logo,
considera-se que o lançamento ocorreu na data em que foi aperfeiçoado, com a devida ciência,
26/10/06.
Conforme consta em referido relatório, o lançamento se refere a diferenças de
contribuições incidentes sobre remuneração não incluída em GFIP e que a presente auditoria
levantou valores não apurados em NFLDs anteriores.
Assim, considerando que houve recolhimento de parte do tributo devido, o
lançamento poderia retroagir a 10/01, nos termos do CTN, art. 150, § 4o.
Desta forma, operou-se a decadência até a competência 09/01.
MÉRITO
No mérito, o recorrente limita-se a afirmar que tem direito ao contraditório e que
não cometeu a infração.
Não há que se falar que não foi oportunizado ao contribuinte a ampla defesa. O
presente processo administrativo fiscal seguiu o rito estabelecido no Decreto 70.235/72, sendo
oportunizado a apresentação de defesa e recurso, recursos dos quais se valeu o recorrente, no
entanto, não apresentou qualquer argumento capaz de desconstituir o crédito lançado.
A simples discordância dos fatos não pode ser considerada para afastar o
lançamento. A discordância desprovida da indicação dos motivos de fato (devidamente
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.770 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.001309/2006-11

comprovados) ou de direito em que se fundamenta a irresignação é entendida como negativa
geral, o que não configura impugnação ou recurso.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e dar-lhe provimento
parcial para reconhecer a decadência até a competência 09/2001.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital